Tribunal: TJDFT
Processo: 0754748-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA FRAUDE BANCÁRIA. ABERTURA DE CONTA EM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EM NOME DA EMPRESA AUTORA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DA CONTA E FORNECIMENTO DE DADOS DE CADASTRO E MOVIMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência destinada a determinar à instituição de pagamento a suspensão de conta supostamente aberta de forma fraudulenta em nome da autora, bem como o fornecimento de dados relativos à abertura da conta, chaves PIX, biometria, IP, geolocalização e extratos de movimentação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência, em sede de agravo de instrumento, para determinar a suspensão de conta bancária supostamente fraudulenta e compelir a instituição financeira a apresentar informações detalhadas acerca de sua abertura e movimentação.
III. Razões de decidir
3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.
4. Os elementos apresentados pela agravante não evidenciam, em análise sumária, a efetiva ocorrência de fraude ou falha na segurança do sistema da instituição financeira.
5. A agravante não comprovou comunicação prévia eficaz à instituição agravada acerca da suposta fraude nem apresentou documentação suficiente que corrobore suas alegações.
6. A apuração da eventual abertura irregular de conta e da possível responsabilidade da instituição financeira demanda dilação probatória e observância do contraditório.
7. A ausência de demonstração concreta do risco de dano grave ou irreparável impede a concessão da tutela recursal pretendida, sendo possível à agravante adotar medidas preventivas junto a seus parceiros comerciais para evitar pagamentos à conta questionada.
8. O agravo de instrumento não comporta aprofundamento probatório, razão pela qual se mostra prudente a manutenção da situação fática até o regular desenvolvimento da instrução no processo principal.
IV. Dispositivo
9. Agravo conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 995; CDC, art. 14; Resolução BACEN no 4.753/2019.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1994882, AGI 0705156-82.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 30.04.2025; TJDFT, Acórdão no 1967018, AGI 0737956-03.2024.8.07.0000, Rel. Desa Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 05.02.2025.